Tribunal: CARF
Processo: 10880.956105/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956105/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.229 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
BRUNO CASARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO. NORMA ISENTIVA. MODIFICABILIDADE. DIREITO
ADQUIRIDO. CABIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual a isenção
de Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n.
1.510/76, pode ser aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo
art. 58 da Lei n. 7.713/88, desde que já implementada a condição da isenção
antes da revogação. Tal posicionamento foi reconhecido pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, que por meio da Portaria PGFN No 502, de 2016, que
dispensa seus Procuradores de contestar e recorrer nas ações que versem sobre
esse tema. Necessidade de aplicação de tal entendimento no processo
administrativo tributário, em busca da celeridade processual e solução
definitiva dos conflitos com o retorno dos autos à unidade de origem para
análise dos demais requisitos quanto ao direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário e, superada a questão relacionada à isenção do ganho de capital
obtido na alienação de ações adquiridas até 31/12/1983, alcançadas, portanto, pela isenção de
que trata o Decreto-Lei 1.510/76, determinar o retorno dos autos à DRF de origem para
continuidade da análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956105/2010-91
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956105/2010-91

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 69/72) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“O interessado formulou em 11/8/2010 pedido eletrônico de restituição de pagamento a
maior ou indevido (PER/Dcomp), sob no 18560.17847.110810.2.2.04-1892, em que
pleiteava a devolução de R$ 96.708,15. Indicou para crédito quatro pagamentos
efetuados em 30/4/2009 (R$23.412,51), 30/7/2009 (R$23.969,36), 28/10/1009
(24.493,14) e 28/12/2009 (R$24.833,14), todos eles sob o código de receita 4600 (fls.6
a 8).
O pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, mediante o Despacho Decisório no 887190069, de 5/10/2010,
por inexistência do crédito, sob o argumento de que os pagamentos haviam sido
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição (fl.2).
O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, argumentando em síntese
que o pedido de restituição se fundamenta em imposto de renda indevidamente
recolhido sobre ganho de capital auferido quando da alienação de parcela das suas
participações societárias na Rapidão Cometa Logística e Transportes S/A. A hipótese de
não incidência do imposto sobre a cessão das ações societárias é prevista no art. 4o,
alínea d, do Decreto-lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, porque referente à venda
de ações subscritas há mais de cinco anos. Refere o direito adquirido a partir de 1983,
ainda que revogado o Decreto-lei que o previa pela Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988. Refere ainda de interesse para caracterizar o direito adquirido apenas a
concretização fática da hipótese normativa prescrita na legislação, sendo irrelevante o
fato de se ter exercido ou não o direito sob o manto da vigência da norma que o
concebeu. Cita doutrina e jurisprudência administrativa, e ratifica ao final o direito à
restituição pleiteada (fls.10 a 24).”

02- A manifestação de inconformidade do contribuinte foi julgada improcedente
de acordo com decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
GANHO
DE
CAPITAL.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ALIENAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre ganho de capital apurado em decorrência de alienação
de participação societária, ocorrida a partir de 1o de janeiro de 1989, independentemente
da data de aquisição ou subscrição da participação alienada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956105/2010-91

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 78/99
rebatendo os termos da decisão de piso pugnando pela procedência de sua restituição
apresentada, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – A decisão da DRJ nega a procedência da manifestação de inconformidade
com os seguintes fundamentos:
“O contribuinte argumenta em sua defesa que a hipótese de não incidência do imposto
de renda prevista no art. 4°, alínea “d”, do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976, lhe alcançaria
quando atendidos os pressupostos prescritos na norma. Esse artigo assim dispunha:
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713,
de 1988)
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Contudo, a edição da Lei no 7.713, de 1988, com vigência a partir de 1o de janeiro de
1989, revogou expressamente o dispositivo citado:
Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os arts.
1o a 9o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, os arts. 65 e 66 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do Decreto- Lei no
1.641, de 7 de dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950, de 14 de
julho de 1982, os arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o art.
18 do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o parágrafo único
do art. 12 do Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 2o
do Decreto-Lei no 2.301, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 7o do
Decreto-Lei no 2.394, de 21 de dezembro de 1987, e demais disposições em
contrário. (grifou-se)
A mesma Lei no 7.713, de 1988, estabelece em seu art. 1o:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Vê-se que o dispositivo que albergava a não incidência do imposto sobre a operação
realizada pelo contribuinte foi expressamente revogado por lei posterior. E mesmo na
vigência do decreto-lei, relativamente a esse fato, havia apenas uma expectativa de
direito.
Houvesse a alienação ali ocorrido e estaria resguardado o direito do contribuinte à não
incidência nele prevista. Embora o refira irrelevante, o contribuinte reconhece que
somente exercitou o seu direito quando não mais vigente a norma que o teria concebido.
A operação se deu na vigência da Lei no 7.713, de 1988, quando já expressamente
revogado o art. 4°, alínea “d”, do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976. Discute-se, então, a
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956105/2010-91

legislação aplicável ao caso. Se a revogada, segundo a qual não incidiria o imposto nas
alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da subscrição, ou a lei
vigente à data da alienação das ações, que expressamente revogou o artigo que previa a
não incidência e dispôs tributáveis pelo imposto de renda os rendimentos e ganhos de
capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989.
A Lei no 7.713, de 1988, porque vigente à data da operação, é então a norma que abarca
os efeitos dela decorrentes. Não há que se falar em direito adquirido, como argúi o
interessado. Trata-se de regimes jurídicos distintos e, como é notório, não há direito
adquirido a regimes jurídicos. Até a edição dessa lei vigia um regime jurídico que
contemplava a hipótese como de não incidência do imposto, mas com a publicação da
Lei no 7.713, de 1988, inaugurou-se um outro regime. E é este último, o da tributação
dos rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o/1/1989, que se aplica à
alienação efetuada pelo contribuinte.
Mesmo decorridos mais de cinco anos da propriedade da participação societária antes da
revogação do dispositivo que previa a não incidência, não permanece intocável o direito
ao benefício fiscal. Este é também o entendimento formulado em recente julgado do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), Acórdão no 2201-002.116, de
14/5/2013, da 2a Seção de Julgamento, com precedentes do Supremo Tribunal Federal
(STF), cuja ementa se transcreve:
(omissis)”

06 – Esse tema já foi amplamente debatido por essa C. Turma, sendo que em
julgado de 08/11/2017 no Ac. 2201-004.024 com a seguinte ementa foi reconhecido o direito à
isenção:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NORMA
ISENTIVA.
MODIFICABILIDADE.
DIREITO
ADQUIRIDO.
CABIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual a isenção de
Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n. 1.510/76, pode ser
aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo art. 58 da Lei n. 7.713/88,
desde que já implementada a condição da isenção antes da revogação. Tal
posicionamento foi reconhecido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que por meio
da Portaria PGFN No 502, de 2016, que dispensa seus Procuradores de contestar e
recorrer nas ações que versem sobre esse tema. Necessidade de aplicação de tal
entendimento no processo administrativo tributário, em busca da celeridade processual e
solução definitiva dos conflitos.

07 – Com a devida venia tomo como minha as razões de decidir para esse caso do
I. Relator Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, do caso acima indicado, verbis:
"Não obstante todo o exposto, me rendo ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema. Explico
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956105/2010-91

Esse posicionamento, vale ressaltar, foi reafirmado em recentíssima decisão do STJ,
datada de 02 de maio de 2017, proferida nos autos do Agravo Interno no Recurso
Especial 1.647.630/SP. Confira-se, abaixo, esta decisão bem como decisões análogas:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A
RENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO.
DECRETO-LEI
N.
1.510/76.
NECESSIDADE
DE
IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA REVOGAÇÃO.
TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES DO TITULAR
ANTERIOR
DO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO
ATRELADA À TITULARIDADE DAS AÇÕES POR CINCO ANOS.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se
o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - O acórdão adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o
qual a isenção de Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4o, d, do
Decreto-Lei n. 1.510/76, pode ser aplicada às alienações ocorridas após a
sua revogação pelo art. 58 da Lei n. 7.713/88, desde que já implementada
a condição da isenção antes da revogação, não sendo, ainda,
transmissível ao sucessor do titular anterior o direito ao benefício.
IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do
art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta
Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
V - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1647630 SP 2017/0003422-0. Relatora: Ministra
REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento, 02/05/2017, Data
dePublicação: 10/05/2017) – Grifos acrescidos

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956105/2010-91

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DERENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI N.1.510/1976.
- A Primeira Seção do STJ fixou o entendimento de que é isento do
Imposto de Renda o ganho de capital decorrente da alienação de ações
societárias após 5 (cinco) anos da respectiva aquisição, ainda que
transacionadas após a vigência da Lei n. 7.713/1988, conforme previsão
do Decreto-Lei n. 1.510/1976.Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no Ag: 1425917 AL 2011/0196692-6, Relator: Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento:01/12/2011, Data de
Publicação: DJe 07/12/2011)

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE
AÇÕESSOCIETÁRIAS.
ISENÇÃO
CONDICIONADA
OU
ONEROSA. DECRETO-LEI1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI
7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO AOBENEFÍCIO FISCAL.
1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito
adquirido de isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na
alienação de ações societárias, isenção esta instituída pelo Decreto-Lei
1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988, tendo em vista que a venda
das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a revogação.
2. A legislação em regência (arts. 1o e 4o, d, do Decreto-Lei1.510/76)
concede isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa
física em virtude de venda de ações mediante o cumprimento de
determinado requisito (condição), qual seja, o de a alienação ocorrer
somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da
participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição
onerosa.
3. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou
modificada por lei. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula 544, que dispõe: "Isenções tributárias concedidas, sob condição
onerosa, não podem ser livremente suprimidas".
4. Em minuciosa leitura do art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510/1976,
constata-se que o referido dispositivo legal estabelecia isenção do
Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física pela venda de
ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da subscrição ou da
aquisição da participação societária.
5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do
Imposto de Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação
da norma, tendo direito adquirido ao benefício fiscal.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956105/2010-91

6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à
que foi acolhida pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de
Renda o ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias
após cinco anos da respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a
vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do Decreto-Lei
1.510/1976.7. Agravo Regimental não provido.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1137701 RS 2009/0082320-7. Relator:
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/08/2011, Data
da Publicação: DJe 08/09/2011)
Tal posicionamento foi reconhecido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que por
meio da Portaria PGFN No 502, de 2016, que dispensa seus Procuradores de contestar e
recorrer nas ações que versem sobre esse tema. Assim consta da lista de dispensa anexa
à menciona Portaria no 502:
"u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 -
Isenção - Direito adquirido Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no
REsp 1164768/RS, AgRg no REsp 1141828/RS e AgRg no REsp
1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que
o contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da
entrada em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do
imposto de renda, quando da alienação de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às
ações bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade
lógica de implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem
alienação até a revogação da isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76,
indispensável à formação do direito, tratando-se, nesse passo, de mera
expectativa de direito, com relação à qual se aplica a norma do art. 178
do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda que
as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que
delas fazem parte, não passando de meras atualizações ou modificações
integrativas das ações antigas. Na verdade, elas representam efetivo
acréscimo patrimonial, não se comunicando a isenção tributária relativa
ao imposto de renda quando da alienação, caso a aquisição tenha
ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX 2007.71.03.002523-0,
Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 12/01/2011,
TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja
observância
é
imprescindível:
(i)
presença
da
documentação
comprobatória de titularidade das ações – aqui merece especial atenção o
fato de que podem haver operações societárias que tenham repercussão
no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito, como,
por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas
foram utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova,
com a conseqüente extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada
das ações até o dia 31/12/1983;(iii) alcance do prazo de 5 anos na
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.956105/2010-91

titularidade das ações ainda na vigência do DL 1.510/76, portanto, antes
da revogação pela Lei 7.713/88"
Do exposto, e visando atingir a celeridade necessária do processo administrativo
tributário, me submeto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer
o direito adquirido à isenção tributária prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, para o
ganho de capital apurado nas alienações de ações ocorridas sob a vigência da Lei no
7.713/88.
Forçoso dar provimento ao recurso nessa parte."

08 – No presente caso o contribuinte questiona o fato de estar isento do ganho de
capital de acordo com os termos do Decreto-lei 1.510/76 conforme a jurisprudência do E. STJ,
nesse aspecto entendo com razão o contribuinte, devendo ser dado provimento ao recurso
voluntário e determinado o retorno dos autos à unidade preparadora para análise dos demais
requisitos relacionados à documentação fornecida, uma vez que a despacho decisório analisou
apenas a falta de crédito em vista da utilização do recolhimento do IR efetuado na época à essa
operação, havendo a necessidade de se analisar os demais requisitos.

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO, e, superada a questão relacionada à isenção do ganho de capital obtido na
alienação de ações adquiridas até 31/12/1983, alcançadas, portanto, pela isenção de que trata o
Decreto-Lei 1.510/76, determinar o retorno dos autos à DRF de origem para continuidade da
análise do direito creditório na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital